Tribunal: TJDFT
Processo: 0749034-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749034-91.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JESSE ELIAS CARDOSO, MICHELE GOMES DOS REIS, NEIDE CRISTINA ALVES SILVA, ROGERIO AQUINO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JESSE ELIAS CARDOSO, MICHELE GOMES DOS REIS, NEIDE CRISTINA ALVES SILVA e ROGÉRIO AQUINO CARDOSO: “Com efeito, para contradizer o laudo pericial elaborado por perito de confiança do Juízo, as partes deveriam trazer aos autos elementos de convicção suficientes a levantar dúvida razoável sobre o trabalho feito. Deste modo, inexistindo impugnação específica do laudo confeccionado pela douta Contadoria, não há justificativa aceitável para não acolher a conta apresentada. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CDC. FATO DO SERVIÇO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENERICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consistente na responsabilidade do fornecedor pelos danos advindos de conduta culposa na instalação de cabeamento de rede, que ocasionou curto circuito e queima de vários equipamentos.2. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, não havendo como se acolher oposição genérica e que não seja capaz de infirmar as conclusões contidas na perícia. Sem prova contundente do erro ou omissão na avaliação dos fatos, o laudo, tal qual apresentado nos autos, merece credibilidade e está apto a auxiliar o magistrado na formação de seu livre convencimento.3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão n.976446, 20150110942003APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 209/228). Na espécie, ao contrário do que alegam as executadas GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (ID 212596183) e VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA-ME (ID 212979570), a preclusa decisão de ID 205655844 consignou que, para fins de desembolso, deveriam ser considerados unicamente a data e os valores indicados nos Termos de Distrato de cada exequente (ID ns. 197420857 - p. 40; 197420878 - p. 6; 197420885 - p. 6; 197420886 - p. 34), sendo despicienda, portanto, a apresentação do comprovante de cada desembolso realizado pelos exequentes. Outrossim, contrariamente do que sustentam as referidas devedoras, o cálculo elaborado pela douta Contadoria não foi baseado em "simples planilhas de cálculos acostadas aos autos", e sim nos Termos de Distrato de cada exequente (ID ns. 197420857 - p. 40; 197420878 - p. 6; 197420885 - p. 6; 197420886 - p. 34), devidamente firmados pela Cooperativa executada, não havendo falar em invalidade da conta realizada. Em contrapartida, tendo em conta que a douta Contadoria apurou que o valor devido até o dia 28/09/2023, data da planilha apresentada pelos exequentes (ID 173644893), equivalia a R$ 339.894,01 (ID 207615232), e não a R$ 349.430,52 como apontado pelos credores, assiste razão à devedora GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA quanto ao alegado excesso de execução. Isto posto, REJEITO as impugnações apresentadas pelas executadas GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA-ME (ID ns. 212596183 e ID 212979570), HOMOLOGO a conta exibida pela Contadoria Judicial (ID ns. 207615231 e 207615232) e ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (ID ID 186422362), para, reconhecendo a existência de excesso de execução, estabelecer como devido até 28/09/2023 o valor de R$ 339.894,01. Condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do interesse econômico envolvido, que é a diferença entre os valores indicados por eles (R$ 349.430,52) e o montante apurado pela Contadoria Judicial (R$ 339.894,01) como devido até o dia 28/09/2023, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, CPC/2015. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, observando os mesmos parâmetros adotados pela douta Contadoria Judicial, sob pena de arquivamento. Apresentada a planilha, promova-se a pesquisa de bens das executadas pelos sistemas à disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).” A Agravante sustenta (i) que o “primeiro fundamento do r. decisum impugnado que serviu de baliza à rejeição da impugnação apresentada pela AGRAVANTE (id - autos de origem) foi de que estaria preclusa a decisão de id 205655844”; (ii) que “a aludida decisão tão somente de remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculos, ato judicial que, por sua natureza, não possui carga decisória, porquanto de mero expediente”; (iii) que “foi condenada a restituir os valores que foram pagos pelos AGRAVADOS em razão dos contratos que foram distratados, acrescidos de correção monetária desde o desembolso de cada parcela e de juros de mora desde a citação”; e (iv) que “para a correta apuração do quantum debeatur era imprescindível que fossem apresentados pelos AGRAVADOS os comprovantes de pagamento de tais parcelas, a fim de se determinar as datas a partir das quais passaria a incidir a correção monetária, o que, contudo, nunca ocorreu”. Conclui pela ausência de preclusão e pela utilização de “parâmetros de atualização equivocados dos cálculos homologados”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que sejam homologados os cálculos de id 207036603, que apuraram o débito exequendo em R$ 220.518,09 (duzentos e vinte mil, quinhentos e dezoito reais e nove centavos)”. Preparo recolhido (ID 66302272). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Ainda que eventualmente possa ser superada a preclusão consignada na r. decisão agravada, não é possível concluir, no plano da cognição sumária, que os cálculos da Contadoria não refletem a condenação judicial. Ademais, os distratos retratam os valores devidos e assim é prescindível, num exame superficial, a comprovação de cada desembolso realizado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator